Tribunal: TJSP
Processo: 1002152-29.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reconhecimento de que é cabível a não imposição de honorários advocatícios à parte ré, na ação de exibição de documentos, por ter dado ela, parte autora, causa ao processo, ante a inexistência de pretensão resistida, configurada, na espécie, porque a parte autora não demonstrou a existência de prévio pedido administrativo válido, e a parte ré exibiu os documentos

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reconhecimento de que é cabível a não imposição de honorários advocatícios à parte ré, na ação de exibição de documentos, por ter dado ela, parte autora, causa ao processo, ante a inexistência de pretensão resistida, configurada, na espécie, porque a parte autora não demonstrou a existência de prévio pedido administrativo válido, e a parte ré exibiu os documentos solicitados com a contestação, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença na parte em que não condenou a parte ré no pagamento de honorários advocatícios.
Recurso desprovido.